Tribunal: TJDFT
Processo: 0702234-05.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702234-05.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GETULIO ALVES DE LIMA EMBARGADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DESPACHO Não há que se falar em perda do objeto, uma vez que este Agravo de Instrumento já foi julgado, pendendo apenas a análise de Embargos de Declaração. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília/DF, 3 de abril de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora